Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCRO CESSANTES. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. A distribuição da verba sucumbencial deve ser feita de modo a considerar o casal como uma das partes, pois não se mostra razoável condená-los a pagar, individualmente, pois ambos adquiriram juntos o imóvel e, posteriormente, revenderam para terceira pessoa.
3. O pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da apelante Beiramar, cuja sentença extinguiu os pedidos sem resolução do mérito, deve ser fixada com base no valor da causa, pois não houve condenação em seu proveito.
4. In casu, o apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do direito pleiteado, de modo que o inadimplemento do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel enseja sua resolução e o retorno ao status quo ante das partes, como restou decidido na sentença.
5. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da apelada, por ter sido o apelante condenado a pagar o valor equivalente ao aluguel do imóvel, durante o período em que o imóvel esteve à sua disposição, porquanto pôde usufruir do bem que ele mesmo afirma ter sido alugado, ao passo que o saldo devedor, por conta das parcelas inadimplidas do financiamento, sofreu aumento significativo.
6. Todavia, com o intento de retornar as partes ao estado inicial, denota-se plausível a pretensão do apelante de devolução dos valores pagos a título de prestação do imóvel. Precedentes do TJDFT.
7. Não merece ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento deste egrégio TJDFT, porquanto a autora, ainda que tenha sido inscrita em cadastro de inadimplentes, estava ciente da ilicitude do contrato de cessão de direitos de imóvel financiado sem a anuência do agente financiador.
8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.